Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-06.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012877-06.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANNA KAROLYNE PEREIRA LORENCO - CPF: 717.490.991-44 (RECORRENTE), ELTON PEDROSO DE RESENDE - CPF: 065.947.981-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública, contra sentença da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que a pronunciou a ré recorrente como incursa no art. 121,
caput
, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio simples, com determinação de julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia absolvição sumária por legítima defesa, ou, subsidiariamente, a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, ensejando a absolvição sumária da acusada; (
ii
) analisar se a prova constante nos autos afasta a existência de indícios suficientes de autoria ou da materialidade, justificando a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontestável da excludente de ilicitude, o que não se verifica quando há dúvidas ou contradições sobre a dinâmica dos fatos.

4. A acusada admitiu o golpe fatal, mas alegou ter agido sob a percepção de ameaça, sem que a vítima efetivamente sacasse ou utilizasse a faca que portava à cintura, o que revela dúvida razoável a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

5. Os elementos probatórios, embora corroborem parcialmente a versão defensiva, não eliminam as incertezas quanto à existência de agressão injusta, atual ou iminente, inviabilizando o reconhecimento da excludente de forma antecipada.

6. A ausência de testemunhas presenciais, o contexto de instabilidade emocional e consumo de drogas, bem como a complexidade da relação entre vítima e acusada, recomendam o encaminhamento do caso ao crivo do Conselho de Sentença.

7. O juízo de pronúncia limita-se a verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da excludente de ilicitude, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal, clara e incontroversa da excludente, não sendo admitida quando subsistem dúvidas relevantes sobre a dinâmica dos fatos
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012877-06.2024.8.11.0042

RECORRENTE: ANNA KAROLYNE PEREIRA LORENCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pela Defensoria Pública em favor de

Anna
Karolyne
Pereira Lorenço
,
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a pronunciou como incursa no art. 121,
caput
, do Código Penal, determinando sua submissão ao Tribunal do Júri, em razão da morte de Elton Pedroso de Resende
(id. 301934916)
.

Sustenta que a recorrente agiu em legítima defesa, porquanto a vítima, armada com faca, teria impedido sua saída da residência, constrangendo-a e gerando perigo iminente
(id. 301934926)
.

Afirma que o golpe desferido foi único e instintivo, apenas para afastar a agressão, devendo, portanto, ser reconhecida a excludente de ilicitude e decretada a absolvição sumária.

Subsidiariamente, pleiteia a impronúncia.

Em contrarrazões, Promotoria de Justiça com atribuições no feito originário rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso (id.

301934930
).

No juízo de retratação, o juízo de origem, manteve a decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer no mesmo sentido, apontando para o desprovimento recursal (id
.
306488874
).

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A narrativa dos autos nos conduz à madrugada de 07 de julho de 2024, em uma residência no bairro Jardim Vitória, nesta Capital.

Ali se encontravam a acusada Anna
Karolyne
Pereira Lorenço e a vítima Elton Pedroso de Resende, em meio a um convívio marcado pelo consumo de drogas e pelas conhecidas desavenças que permeavam a relação de ambos.

O encontro, que começou como mais uma noite de uso de entorpecentes, terminou em tragédia:
Elton foi atingido por um golpe de faca no tórax e morreu no local.

A materialidade é incontroversa.

O laudo necroscópico atesta o ferimento perfurocortante como causa eficiente da morte.

O laudo de local descreve manchas de sangue espalhadas pela residência e a apreensão de duas facas, uma delas encontrada com a vítima, presa à cintura, e outra lançada pela acusada ao quintal vizinho.

A autoria também não é negada.

Isso porque, a própria ré, em seu interrogatório, confessou o golpe, ainda que tenha buscado justificá-lo como ato de legítima defesa.

Relatou que, ao tentar deixar o local, foi impedida pela vítima, que colocou uma faca na cintura e se aproximou pelas suas costas, dizendo que ela não iria embora.

Segundo a acusada, a vítima fez menção de sacar a faca e, tomada de medo, ergueu também uma arma branca, vindo a atingi-lo de forma fatal.

Esse relato encontra algum eco no depoimento do policial militar Alexsander de Almeida dos Santos, que declarou tê-la encontrado em estado de choque, chorando, no fundo da residência, e que ela lhe relatou os mesmos fatos, inclusive confessando ter arremessado a arma branca sobre o muro.

As testemunhas
Jeancarlos
da Silva Guimarães e Fabiane Cristina Resende também reforçam o contexto: o primeiro narrou que ouviu gritos e depois encontrou a acusada abatida, ao lado do corpo.

A segunda testemunha, irmã da vítima, confirmou o histórico conturbado do relacionamento, embora tenha negado que seu irmão tivesse por hábito agredir fisicamente a acusada.

Como se nota
, não há testemunha ocular da cena do golpe:
todos os depoimentos colhidos referem-se ao que se passou antes ou depois, nunca ao instante exato da agressão.

Diante desse quadro, cumpre indagar:
seria possível reconhecer, desde logo, a legítima defesa e absolver sumariamente a acusada, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal?

A resposta, a meu sentir, é negativa.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova clara, serena e incontestável da excludente de ilicitude.

É medida excepcional, que só se legitima quando não restam dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

No presente caso, o que se tem é um conjunto probatório marcado por contradições e incertezas.

O fato de a vítima portar uma faca presa à cintura
,
elemento destacado pela defesa
,
não basta, por si só, para configurar agressão atual ou iminente.

Ao contrário:
se a faca permaneceu na cintura, sem que haja prova de que tenha sido efetivamente sacada ou utilizada, não há como afirmar, com segurança, que houve uma injusta agressão a repeli
r.

A ameaça jurídica relevante não se presume
, mas, sim,
precisa ser demonstrada.

Acrescente-se que o relacionamento entre vítima e acusada era permeado por uso de drogas e por conflitos recorrentes.

Esse contexto torna ainda mais nebulosa a reconstrução dos acontecimentos.

Não se pode saber, com a clareza que a absolvição sumária exige, se houve de fato uma agressão prévia, se a acusada apenas interpretou um gesto como ameaça, ou mesmo se, sob efeito de substâncias, teve sua percepção alterada.

Cumpre ainda considerar o depoimento da própria acusada em sede policial, que lança novas luzes sobre a dinâmica dos fatos.

Disse ela que, após reencontros recentes com a vítima, retomaram a convivência na casa de Jeremias, local conhecido como ponto de usuários de drogas.

Narrou que, naquela madrugada, por volta das quatro horas, quis deixar o recinto, mas foi impedida por Elton, que teria colocado uma faca na cintura, na altura das nádegas, dizendo que dali só sairia morta.

Prossegue a acusada dizendo que, por temer essa ameaça, também se armou com faca, e, quando se dirigia à saída, foi novamente pressionada por Elton contra a porta.

Nesse momento, Jeremias teria intercedido, pedindo que não houvesse confusão na casa.

Já no corredor de saída, segundo ela, a vítima acompanhou seus passos e afirmou que a esfaquearia na esquina.

Teria, então, colocado a mão sobre a região onde guardava a arma.

Temendo agressão, a acusada ergueu sua faca, atingindo-o na região torácica.

Confessa, ainda, que Elton não chegou a sacar a faca ou a empunhá-la contra si, mas que o simples gesto de levar a mão à cintura foi interpretado como ameaça iminente.

Esse relato, conquanto reforce a linha defensiva de legítima defesa, também expõe suas fragilidades.

A própria ré admite que Elton não sacou a faca, não a empunhou e não chegou a lhe desferir golpe.

Afirma apenas ter interpretado um gesto como preparativo de agressão.

E, nesse ponto, é necessário frisar:
o direito penal não se satisfaz com impressões subjetivas
.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e não mera presunção de perigo.

Ademais, o contexto narrado é marcado por consumo de drogas, ambiente de instabilidade emocional e de ciúmes recíprocos, fatores que, por sua própria natureza, tornam ainda mais difícil reconstituir com objetividade a dinâmica dos acontecimentos.

Não se pode olvidar que se tratava de um relacionamento tumultuado, permeado por episódios de hostilidade recíproca e por instabilidade emocional.

Esse conjunto de circunstâncias, longe de autorizar a absolvição sumária, reforça a necessidade de que a versão defensiva seja submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

A dúvida que permanece
,
se houve agressão injusta efetiva ou apenas a percepção subjetiva de ameaça por parte da ré
,
é matéria que não pode ser decidida de forma antecipada pelo Tribunal, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Deve-se recordar, ainda, o recente julgado desta Primeira Câmara, no qual se assentou que
“
a absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente se mostra patente e incontroversa, sendo defeso ao julgador afastar do Tribunal Popular a análise de teses que ainda comportam discussão
”
(TJMT, N.U 1012871-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 08/08/2025).

Assim, longe de pacificar a narrativa, o interrogatório da acusada apenas reforça a complexidade do quadro probatório:
de um lado, a vítima portando faca; de outro, a ré que também se arma e interpreta um gesto como ameaça

e, por fim, a ausência de testemunhas presenciais do momento decisivo.

Não se extrai daqui uma certeza apta a fundamentar absolvição sumária, mas sim um
mosaico de versões
que deve ser submetido ao escrutínio do Júri.

É precisamente por isso que a Constituição confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.

O juízo de pronúncia é, por definição, um juízo de admissibilidade, que não antecipa soluções definitivas, mas apenas reconhece a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo ao Conselho de Sentença a palavra final sobre a responsabilidade penal.

Assim, não cabe ao Tribunal retirar do Júri a competência que lhe é própria.

A tese da legítima defesa não é repelida, mas apenas remetida ao foro adequado:
o plenário do Júri, onde a defesa terá a oportunidade de expor, em sua plenitude, todos os argumentos
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025